Tribunal: TJDFT
Processo: 0721471-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721471-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANDRE LUIS RIBEIRO AREAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o Acórdão n.o 1789914, de ID n.o 54039098, que deu provimento ao recurso para determinar a aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-e como índice de correção monetária em substituição à TR. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador